Tribunal: TJDFT
Processo: 0709572-43.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. NÃO VERIFICADA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.
2. Não há que se falar em omissão ou contradição no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
3. A insatisfação quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração. Para a revisão da decisão, a embargante deve se valer dos meios próprios.
4. Verificada a existência de erro material é possível a sua correção pela via dos embargos de declaração.
5. O disposto no art. 80, inc. II, do CPC, ao estabelecer a alteração da verdade dos fatos como hipótese de litigância de má-fé, trata dos fatos que consubstanciam a causa de pedir, não havendo qualquer ligação com a indicação de jurisprudência que, em tese, não se revela aplicável ao caso.
6. A mera ausência do defeito apontado pela parte embargante não traduz, por si só, a hipótese de fixação de multa por embargos protelatórios, prevista no §2o, do art. 1.026, do CPC.
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem atribuição de efeitos infringentes.